Tribunal: CARF
Processo: 19515.722689/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio administrativo da verdade material é aquele que, dentre outros, norteia o processo administrativo fiscal, não sendo violado se a Fazenda Nacional mostrar-se diligente na apuração dos fatos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008, 01/01/2008 a 31/12/2008
REEXAME PERÍODO FISCALIZADO E REVISÃO DE LANÇAMENTO. PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
O REEXAME de período já fiscalizado, na circunstância em que cuida tão somente de complementação de constituição de crédito tributário em relação a matérias diversas das alcançadas pelo procedimento fiscal anterior, não se confunde com REVISÃO DE LANÇAMENTO, não se submetendo, assim, às disposições do art. 149 do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA REALIZADA.
O lançamento de oficio não pode ser formalizado por aplicação direta das alíquotas dos tributos sobre o montante isolado da glosa, sendo obrigatória a recomposição do lucro do período de apuração, procedimento corretamente adotado neste caso.
CSLL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS DA DECISÃO. EQUIVALÊNCIA A INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO.
Tendo em vista que no caso a declaração de constitucionalidade da Lei no 7.689/1988, pelo STF, por meio da ADI no 15/DF, ocorreu em 14/06/2007, tendo a decisão sido publicada em 31/08/2007, há de se reconhecer, com base no princípio da anterioridade nonagesimal, que a CSLL somente poderia ser exigida a partir de 31/11/2007. E tendo em vista que no caso o tributo era recolhida de forma trimestral, impossível a cobrança referente ao 4o trimestre de 2007.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INCIDÊNCIA SOBRE O IMPORTADOR.
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil - Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC, pelo STJ (EREsp 1403532).
SAÍDAS NO MERCADO INTERNO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
O estabelecimento que der saída no mercado interno a produtos de procedência estrangeira é equiparado a industrial, sendo devido o IPI não lançado nas notas fiscais.
RECEITA BRUTA. CONCEITO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. EXCLUSÃO.
O valor do Imposto sobre Produto Industrializados - IPI, cobrado destacadamente do comprador ou do contratante, não integra o preço de venda da mercadoria e, por conseguinte, a receita bruta de vendas e serviços.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722689/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.557 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio administrativo da verdade material é aquele que, dentre outros,
norteia o processo administrativo fiscal, não sendo violado se a Fazenda
Nacional mostrar-se diligente na apuração dos fatos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008, 01/01/2008 a 31/12/2008
REEXAME PERÍODO FISCALIZADO E REVISÃO DE LANÇAMENTO.
PROCEDIMENTOS DISTINTOS.
O REEXAME de período já fiscalizado, na circunstância em que cuida tão
somente de complementação de constituição de crédito tributário em relação a
matérias diversas das alcançadas pelo procedimento fiscal anterior, não se
confunde com REVISÃO DE LANÇAMENTO, não se submetendo, assim, às
disposições do art. 149 do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA REALIZADA.
O lançamento de oficio não pode ser formalizado por aplicação direta das
alíquotas dos tributos sobre o montante isolado da glosa, sendo obrigatória a
recomposição do lucro do período de apuração, procedimento corretamente
adotado neste caso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722689/2012-05
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

CSLL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECISÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
EFEITOS
DA
DECISÃO.
EQUIVALÊNCIA A INSTITUIÇÃO DE TRIBUTO. OBSERVÂNCIA AO
PRINCÍPIO.
Tendo em vista que no caso a declaração de constitucionalidade da Lei no
7.689/1988, pelo STF, por meio da ADI no 15/DF, ocorreu em 14/06/2007,
tendo a decisão sido publicada em 31/08/2007, há de se reconhecer, com base
no princípio da anterioridade nonagesimal, que a CSLL somente poderia ser
exigida a partir de 31/11/2007. E tendo em vista que no caso o tributo era
recolhida de forma trimestral, impossível a cobrança referente ao 4o trimestre
de 2007.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INCIDÊNCIA
SOBRE O IMPORTADOR.
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de
sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que
não tenham sofrido industrialização no Brasil - Tese julgada para efeito do art.
543-C, do CPC, pelo STJ (EREsp 1403532).
SAÍDAS NO MERCADO INTERNO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
FALTA
DE
LANÇAMENTO DO IMPOSTO.
O estabelecimento que der saída no mercado interno a produtos de procedência
estrangeira é equiparado a industrial, sendo devido o IPI não lançado nas notas
fiscais.
RECEITA
BRUTA.
CONCEITO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. EXCLUSÃO.
O valor do Imposto sobre Produto Industrializados - IPI, cobrado
destacadamente do comprador ou do contratante, não integra o preço de venda
da mercadoria e, por conseguinte, a receita bruta de vendas e serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, afastando a exigência de CSLL relativa ao ano-calendário de 2007, vencidos
o Relator, Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, e os Conselheiros Iágaro Jung Martins e
Fernando Beltcher da Silva, que lhe negavam provimento; e a Conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, que lhe dava provimento parcial em maior extensão para
cancelar os lançamentos de IRPJ e de CSLL decorrentes dos débitos de IPI. Designado para
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) do IRPJ (e-fls. 580/584) e da CSL (e-fls.
585/591), pertinentes aos períodos do quarto trimestre de 2007 e do ano de 2008, de que se deu
ciência ao Contribuinte em 30/11/2012 (e-fls. 592). Os motivos identificados pela Autoridade
Fiscal que ensejaram o presente lançamento encontram-se descritos em Termo de Verificação
Fiscal (TVF), de e-fls. 570/577), cujos principais trechos são a seguir reproduzidos:
“Após a análise dos elementos apresentados, do que consta dos processos
administrativos fiscais de interesse do próprio contribuinte n°s
19515.720555/2011-61,
19515.720569/2011-84,
19515.721908/2012-21
e
19515.721909/2012-75, CONSTATAMOS a ocorrência de infrações à legislação
tributária, relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica na presente
análise, no período abrangido pelo Procedimento Fiscal em tela. Ressaltamos
que as verificações e constatações relativas ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) previstas no mesmo MPF-F, foram objeto de termo distinto e específico.
Em consequência, efetuamos os lançamentos devidos, por meio de competente
Auto de Infração, consubstanciado no Processo Administrativo MF n° 19515-
720.678/2012-82, em relação ao período de janeiro a setembro de 2007, cuja
ciência ao contribuinte deu-se em 30/03/2012. Em relação ao período de outubro
de 2007 a dezembro de 2008, estamos efetuando, neste momento e da mesma
forma, os devidos lançamentos com a finalidade de efetuar-se ajustes na base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e consequente retificação
do saldo de prejuízos fiscais e a constituição do crédito tributário em relação à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, conforme a seguir descrito.
...6. Em 30/03/2012, por meio do Termo n° 03 - de Intimação Fiscal, o
contribuinte foi intimado a prestar esclarecimento acerca de inconsistências
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

constatadas em sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ, exercício 2008, ano-calendário 2007, retificadora, sob n°
1899052, com valores a pagar da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, relativo ao 4° trimestre, conforme ficha 17 linha 61 desta DIPJ, não
declarados nas informações da DCTF e tampouco com registro do recolhimento
correspondente.
...8. Em 02/05/2012 o contribuinte apresenta seus esclarecimentos, alegando em
síntese que:
- ‘em decorrência da própria sistemática do Programa Gerador da DIPJ, os valores
contidos na ficha 09A, linha 01 (Lucro Líquido antes da CSLL), são transportados
automaticamente para a fícha 17, linha 01’;
- ‘por um equívoco deixou de efetuar os ajustes manuais, zerando os valores nas
fichas da CSLL, da DIPJ relativa ao 4o trimestre do ano-calendário de 2007, no
que se refere aos valores transferidos automaticamente pelo referido programa’';
- ‘em virtude das máculas no processo de produção da Lei n° 7.689/88, a
Contribuinte ingressou, em junho de 1990, com ação declaratória, distribuída sob
o n° 90.4932-6, que tramitou perante a 6a Vara da Justiça Federal do Distrito
Federal, por meio da qual pleiteou a declaração de inexistência da relação
jurídica entre as partes, no que concerne à exigência de pagar a Contribuição
Social sobre o Lucro tal como previsto no referido diploma normativo’;
- ‘após o regular processamento do feito, foi proferida, nos autos da referida ação,
sentença, a qual declarou a inexistência de relação jurídica entre as autoras e a
União, no que tange à exigência de pagar a Contribuição Social, instituída peia
Lei n° 7.6859/88, por sua manifesta inconstitucionalidade’.
- Alega ainda que o TRF da 1a Região manteve integralmente os termos da
decisão de primeira instância e que a União deixou de interpor qualquer recurso,
transcorrendo inclusive o prazo para a propositura de Ação Rescisória e que por
força de provimento jurisdicional definitivo e Irrecorrível, encontra-se
desobrigado, desde então, de apurar e recolher a referida contribuição.
...11. E por último, o contribuinte foi intimado, em 22/08/2012 por meio do Termo
n° 06 - de Intimação Fiscal, a apresentar os Livros de Apuração do Lucro Real -
LALUR, referentes aos períodos de apuração sob exame, quais sejam, 2007 e
2008.
12. O contribuinte apresentou o LALUR solicitado em 29/08/2012, quando
verificou-se a ausência de registros referentes à CSLL.
13. Da análise dos elementos apresentados e dos Processos Administrativos
Fiscais já citados na introdução, constatamos que o contribuinte opera
estabelecimentos que são considerados Equiparados a Industrial, nos termos do
Regulamento do IPI - RIPI, Decreto n° 7.212/2010, que em seu art. 9o, I, reproduz
a Lei n° 4.502/64, art. 4o, I, e estatui que se equiparam a estabelecimento
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira que derem saídas a esses produtos. Sendo assim, sujeitava-se às
obrigações principal e acessórias referentes ao Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, destacando este tributo nas saídas, escriturando, apurando
e recolhendo na forma das disposições legais.
14. Constatamos ainda, que esses estabelecimentos não realizaram as obrigações
acessórias e principal referidas no item 13, conforme verificamos nos registros
contábeis e fiscais e Declaração de Débitos e Créditos Fiscais - DCTF.
Corroborando em prestação de esclarecimentos, declara entendimento de que
não é contribuinte do IPI na qualidade de equiparado a industrial, em documento
integrante dos processos citados.
15. Diante do constatado, foi constituído o crédito tributário do IPI,
consubstanciado nos processos administrativos indicados, ocasião em que os
valores recolhidos deste tributo nas importações, lançados pelo contribuinte ao
custo das mercadorias vendidas, foi abatido de ofício na apuração do imposto
devido na saída dos produtos dos estabelecimentos, em obediência ao Princípio
da Não-Cumulatividade, característica deste tributo.
16. Considerando:
- a declaração do contribuinte de que não apura nem recolhe o IPI na saída dos
estabelecimentos importadores equiparados a industrial, fato também constatado
no curso dos procedimentos fiscais que resultaram nos processos já citados;
- o que consta em seus registros contábeis, onde constata-se que os valores pagos
de IPI vinculado às importações são lançados e incorporados aos estoques e
consequentemente ao custo das mercadorias;
- que tais procedimentos estão em desacordo com a legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados e por essa razão esses estabelecimentos foram
autuados, sendo os valores pagos do IPI vinculado à importação, considerados
seus créditos e descontado de ofício;
concluímos que os valores de IPI, vinculados às Importações dos produtos cuja
saída sofre incidência deste tributo, contabilizados ao custo das mercadorias de
forma indevida, devem ser glosados de ofício.
B - DO DIREITO
B1 - DA GLOSA DOS CRÉDITOS DO IPI DO CUSTO DAS MERCADORIAS
17. Conforme Regulamento do IPI - RIPI, Decreto n° 7.212/2010, que em seu art.
9o, I, reproduz a Lei n° 4.502/64, art. 4°, I o contribuinte sob ação fiscal está
caracterizado como equiparado a industrial e contribuinte do IPI nas
mercadorias de importação própria cuja saída tenha incidência deste tributo.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

18. A Lei 4.502/64 em seu art.25, inciso V, estabelece que os estabelecimentos
industriais e os que lhe são equiparados poderão creditar-se do imposto pago no
desembaraço aduaneiro.
19. O dever de escriturar, está estabelecido no já citado RIR/99, e respectivas
bases legais, conforme abaixo: [reproduz teor do artigo]
20. Da mesma maneira, estabelece a forma de escrituração do custo de aquisição
dos bens, onde merece especial atenção o parágrafo 3o [do art. 289 do RIR/99],
por caracterizar a infração de que se trata: [reproduz teor do artigo]
B2 - DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
21. Conforme alegado no item 8 acima e reproduzido a seguir, a empresa
fiscalizada obteve decisão judicial transitada em julgado que afastava o direito
do Fisco de exigir a CSLL, por inconstitucionalidade da Lei n° 7.689/88: [...]
A questão que se coloca é a imutabilidade da coisa julgada em face de legislação
superveniente e da manifestação do STF acerca da regra tributária, albergada
pela decisão judicial transitada em julgado, julgada inconstitucional a quo, cujo
entendimento é alterado (ou não) em sede de ADI.
(...)
24. O PARECER PGFN/CPJ/No 492/2011, 30 de março de 2011, publicado no
DOU em 26/05/2011, exaure o assunto. Destacamos os seguintes tópicos:
‘...10. Ocorre que a imutabilidade e a eficácia vinculante da decisão
transitada em julgado apenas recairá sobre os desdobramentos futuros da
declaração, nela contida, de existência ou inexistência da relação jurídica
de direito material sucessiva deduzida em juízo, se e enquanto
permanecerem inalterados os suportes fático e jurídico existentes ao
tempo da sua prolação, ou seja, se e enquanto continuarem ocorrendo
aqueles mesmos fatos e continuar a incidir (ou a não incidir) aquela
mesma norma sob os quais o juízo de certeza se formou. Alteradas as
circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época da prolação da
decisão, o que se faz possível em face da natureza conhecidamente
dinâmica dos fatos e do direito, essa decisão naturalmente deixa de
produzir efeitos vinculantes, dali para frente; trata-se da cláusula rebus
sic stantibus subjacente às sentenças em geral, com especial destaque
àquelas que se voltam à disciplina de relações jurídicas de trato
continuado...
...19. Mas a alteração legislativa não é a única mudança no suporte
jurídico existente ao tempo da prolação da decisão tributária passada em
julgado que, por fazer surgir uma relação jurídica tributária diversa da
nela apreciada, mostra-se capaz de fazer cessar a sua eficácia vinculante,
para o futuro: conforme restará demonstrado no tópico a seguir, a
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

consolidação da jurisprudência do STF em sentido diverso daquele
sufragado na decisão tributária transitada em julgado também representa,
em determinadas hipóteses, significativa alteração do suporte jurídico sob
o qual o juízo de certeza nela contido se formou, e, assim, revela-se capaz
de fazer cessar a eficácia vinculante dele emanada.
b) O advento de precedente objetivo e definitivo do STF cm sentido
diverso do sufragado em anterior decisão tributária transitada em julgado
representa circunstância jurídica nova e faz cessar a sua eficácia
vinculante
b.l - A jurisprudência do Plenário do STF, em controle concentrado ou,
em algumas hipóteses, difuso de constitucionalidade, possui força para
impactar ou alterar o sistema jurídico vigente’.
25. Nesse diapasão, o Plenário do STF, em sede de julgamento da ADI 15,
reconheceu a Constitucionalidade da Lei n° 7.689 de 15/12/88, afastando-
a apenas para os artigos 8° e 9o, conforme abaixo: [...]” (grifou-se).
3.

Irresignado, em 29/12/2012, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
651/705), onde aduziu, em síntese:
3.1

Preliminarmente:
3.1.1.
Conexão
O presente processo teria conexão com o processo administrativo no
19515.720678/2012-82, por se tratar da mesma matéria (crédito tributário com base nos mesmos
elementos de prova), alterando apenas o período autuado, por isso a impugnante solicita o
julgamento conjunto e simultâneo, apontando normas da RFB (art. 3o da Portaria RFB no
666/2008) e decisões do CARF;
3.1.2.
Inexistência de relação jurídica no que tange à CSLL – coisa julgada
A impugnante teria direito ao não recolhimento da cobrança da CSLL, em
decorrência de decisão judicial transitada em julgado, e aponta em sua defesa dispositivo
constitucional, lições de doutrinadores e decisões do CARF;
3.1.3.
Refiscalização do Período Autuado
O período do 4o Trimestre de 2007 já teria sido objeto de fiscalização e auto de
infração no processo administrativo no 19515.001331/2010-75, visando cobrança de CSLL
(principal, multa e juros) apurada para todo o ano calendário de 2007, e aponta decisão do CARF
sobre tal processo. Aduz ainda que a revisão de lançamento de crédito tributário depende de
hipótese prevista em lei e elenca lições de doutrinadores e decisões do CARF;
3.2.

No Mérito:
3.2.1.
Precariedade do Lançamento Tributário Devido à Falta de Critério Jurídico
na Determinação da Matéria Tributável
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

O lançamento tributário teria incorrido em erros materiais insanáveis decorrentes
da falta de critério jurídico na determinação da matéria tributável:  a impugnante alega não ser contribu
industrial, por isso teria contabilizado o IPI vinculado às importações de produtos como custo
das mercadorias, enquanto a fiscalização teria tido entendimento diverso;  a impug
nante alega que a glosa de valores pagos a título de IPI na importação
de mercadorias não se traduz em critério jurídico adequado para o lançamento tributário de
diferenças de IRPJ e CSLL, uma vez que a apuração da base de cálculo demandaria um
recálculo, com ajustes por adições, exclusões e compensações; a fiscalização deveria, nesse
sentido, glosar via adição o IPI computado no custo da aquisição de mercadorias importadas e
conceder via exclusão o direito de dedutibilidade dos débitos de IPI apurados sobre as saídas ou,
alternativamente, conceder via exclusão o direito de dedutibilidade dos débitos de IPI apurados
depois de deduzidos os créditos do imposto apurados na importação das mercadorias; com isso,
haveria incremento do saldo apurado de IRPJ e crédito fiscal para a CSLL;  a impugnante alega que o IP
nos
19515.720555/2011-61,
19515.720569/2011-84,
19515.721908/2012-21
e
19515.721909/2012-75 seria dedutível em sua respectiva competência no cálculo de
recomposição do Lucro Real (Prejuízo Fiscal) e BCCSLL (BNCSLL), e aponta decisões do
CARF;  a impugnante alega que a exigibilidade desse IPI não está suspensa, uma vez
que não houve defesa administrativa, mas sim inscrição em Dívida Ativa para cobrança na esfera
judicial. Aponta dispositivos de lei, lições doutrinárias e julgados do CARF.
3.2.2.
Falta de Recomposição das Bases de Cálculo do Lucro Real (Prejuízo Fiscal)
e BCCSLL (BNCSLL)
O Agente Fiscal, teria usado uma metodologia incorreta, apenas compensando
parte da BNCSLL, respeitado o limite de 30%, e aplicado a alíquota de 9% sobre o saldo do IPI
contabilizado como custo operacional, ao invés de recompor a base de cálculo da CSLL. A
impugnante aponta decisões da DRJ;
3.2.3.
Precariedade do Auto de Infração pela Não Colaboração para a Descoberta
da Verdade Material
A fiscalização não teria colaborado para a descoberta da verdade material, que
seria elemento indispensável para o processo administrativo tributário. A impugnante aponta
lições doutrinárias e decisões do Conselho de Contribuintes;
3.2.4.
Não Incidência do IPI nas Saídas de Produtos Industrializados, por Não Ser
Equiparada a Industrial
A impugnante não seria contribuinte do IPI por não se equiparar a industrial. A
impugnante aponta dispositivos legais e constitucionais, lições doutrinárias e decisões do STJ e
do TRF 4a Região;
3.2.5.
Impossibilidade de Cobrança de Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

Não seria cabível a cobrança de juros moratórios sobre a multa de ofício. A
impugnante aponta dispositivos legais e decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do
CARF.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-81.121 - 1a Turma da DRJ/SPO, de 21/12/2017 (e-fls. 842/867), de que se
cientificou o Contribuinte em 24/01/2018 (e-fls. 874), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Processos que se referem a períodos diferentes tratam de fatos jurídicos tributários
distintos, com a consequente diferenciação no que concerne à produção probatória,
impossibilitando a conexão.
COISA JULGADA. NÃO OFENSA.
A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da prolação de
decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica tributária de trato
sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é alcançada
pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da referida decisão judicial.
REEXAME VÁLIDO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. SUPORTE FÁTICO DISTINTO.
É válido o reexame de período já fiscalizado, desde que fundado em autorização
expressa no Mandado de Procedimento Fiscal. Ademais, sequer se trata de reexame de
período já fiscalizado a constituição de tributo com base em suporte fático distinto do
apreciado em fiscalização pretérita.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
O princípio administrativo da verdade material é aquele que, dentre outros, norteia o
processo administrativo fiscal, não sendo violado se a Fazenda Nacional mostrar-se
diligente na apuração dos fatos.
JUROS DE MORA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2008, 01/01/2008 a 31/12/2008
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. INCIDÊNCIA SOBRE O
IMPORTADOR.
Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída
do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

industrialização no Brasil - Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC, pelo STJ
(EREsp 1403532).
SAÍDAS
NO
MERCADO
INTERNO
DE
PRODUTOS
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. FALTA DE LANÇAMENTO DO
IMPOSTO.
O estabelecimento que der saída no mercado interno a produtos de procedência
estrangeira é equiparado a industrial, sendo devido o IPI não lançado nas notas fiscais.
RECEITA BRUTA. CONCEITO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.
EXCLUSÃO.
O valor do Imposto sobre Produto Industrializados - IPI, cobrado destacadamente do
comprador ou do contratante, não integra o preço de venda da mercadoria e, por
conseguinte, a receita bruta de vendas e serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA REALIZADA.
O lançamento de oficio não pode ser formalizado por aplicação direta das alíquotas dos
tributos sobre o montante isolado da glosa, sendo obrigatória a recomposição do lucro
do período de apuração, procedimento corretamente adotado neste caso.
COMPENSAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL. LIMITE DE 30%.
Para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, a compensação da base de
cálculo negativa de períodos-base anteriores existentes em nome da pessoa jurídica está
limitada a trinta por cento do lucro líquido ajustado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 31/01/2018 (e-fls. 876), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 877/938), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

Voto Vencido
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 874 e 876), pelo que dele se conhece.
PRELIMINARES
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

Conexão entre o presente processo e o Processo Administrativo no
19515.720678/2012-82
7.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“A impugnante alega que o presente processo teria conexão com o processo
administrativo no 19515.720678/2012-82, por se tratar da mesma matéria
(crédito tributário com base nos mesmos elementos de prova), alterando apenas o
período autuado, por isso a impugnante solicita o julgamento conjunto e
simultâneo, apontando normas da RFB (art. 3o da Portaria RFB no 666/2008) e
decisões do CARF;
A formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil é atualmente regulamentada pela Portaria RFB no
1.668 de 29 de novembro de 2016, que dispõe o seguinte:
Art. 2oSerão objeto de um único processo administrativo:
I - as exigências de crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com
base nos mesmos elementos de prova, referentes:
a) ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL);
No presente caso não há que se falar em ‘crédito tributário do mesmo sujeito
passivo, formalizadas com base nos mesmos elementos de prova’, uma vez que os
processos se referem a períodos distintos de apuração. A jurisprudência do CARF
é clara nesse sentido: [...]” (grifou-se).
8.

No caso, registre-se que o processo sub judice serve de paradigma ao de no
19515.720678/2012-82, “sendo-lhe aplicado o resultado do julgamento” daquele, nos termos dos
§§ do art. 47 do “Anexo II” da Portaria MF no 343, de 2015, que aprova o Regimento Interno do
CARF.
Não Contribuinte da CSLL— Ofensa à Coisa Julgada e à Segurança Jurídica
9.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“(...)
E, mais pontual e recentemente, por meio do Parecer PGFN/CRJ no 492/2011,
veio a expressa orientação no sentido de que conforme o regime d'algumas
decisões tiradas no âmbito do STF ter-se-ão por cessados os efeitos prospectivos
de eventual coisa julgada em matéria tributária previamente formada em
instâncias judiciais inferiores (que é, justamente, o caso, desde o julgamento da
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no 15, DJe de 31/08/2007). Registre-
se a ementa do citado e último parecer da PGFN: [...]
Como se vê, o auto de infração não ofende a coisa julgada, já que a alteração das
circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da prolação de decisão
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica tributária de trato
sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é
alcançada pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da referida
decisão judicial.
Tampouco houve ofensa à segurança jurídica, uma vez que os precedentes
objetivos e definitivos do STF constituem circunstância jurídica nova, apta a fazer
cessar, prospectivamente, eficácia vinculante das anteriores decisões tributárias
transitadas em julgado que lhes forem contrárias”.
10.

A controvérsia, aqui, refere-se à possibilidade de a Fazenda Nacional constituir e
exigir do sujeito passivo, créditos tributários de CSLL, tendo em vista a existência de coisa
julgada em favor do contribuinte para o não recolhimento da Contribuição com base na Lei no
7.689, de 1988.
11.

A Recorrente sustenta a inaplicabilidade do entendimento proferido pela d. PGFN,
por meio do Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011, publicado em 26/05/2011, na medida em que
o próprio Parecer, que teria fundamentado a autuação, dispõe que as conclusões nele contidas
não se aplicam aos fatos geradores ocorridos após a decisão do STF que reconheceu a
constitucionalidade da CSLL instituída pela Lei no 7.689, de 1988, e anteriores ao dito Parecer,
em respeito à segurança jurídica e à confiança que devem necessariamente pautar a relação
Fisco-Contribuinte.
12.

Neste ponto, reproduz-se o Voto Vencedor proferido em sede do Ac. no
9101-002.013, proferido em sessão de 07/10/2014, Red. Des. Cons. Marcos Aurélio Pereira
Valadão, no âmbito do processo no 19515.001331/2010-75, no qual se discute o cabimento da
cobrança de CSLL, no ano-calendário 2007, em relação ao mesmo Contribuinte, cujo
entendimento se aplica ao caso vertente, eis que trata do 4o trimestre do ano-calendário de 2007 e
do ano-calendário de 2008:
“(...)
Primeiramente destaco que em casos deste tipo volto meu olhar com muita atenção ao
que foi decidido em cada sentença, pois o que deve ser cumprido é o que se contém na
sentença que transitou em julgado para o contribuinte, para que não se confunda com a
aplicação dos aspectos materiais do caso específico à subsunção da decisão do STJ em
que se sustenta a fundamentação da Relatora, pois se estendem apenas os seus efeitos
processuais em relação aos limites decididos no repetitivo, no caso o REsp.
1.118.893/MG, especificamente no que diz respeito à extensão e limites da coisa julgada.
Para o caso presente, esta metodologia, este cuidado específico, nos remete ao teor da
sentença em que se baseia o contribuinte para deixar de recolher a CSLL, e também aos
seus fundamentos. Conforme se extrai dos autos, a sentença foi proferida em 18 de
novembro de 1991, com transito em julgado em 20 de fevereiro de 1992 (fls. 61), sendo
que o ano-calendário em que se questiona a cobrança da CSLL é 2007.
O teor da ementa da decisão do TRF da 1a Região é o seguinte (fls. 56):
EMENTA
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI N. 7.689/88. ART. 146,
III, ‘A’, da CF/88. MESMO FATO GERADOR E MESMA BASE DE CALCULO PARA
TRIBUTOS DIFERENTES. EXIGENCIA DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. É inaplicável às contribuições sociais o disposto no art. 150, inciso III, da Constituição da
República, em face do disposto no §, 6o, do art. 195, da mesma Lei Maior.
2. Somente através de lei complementar pode ser instituída contribuição social.
3. Decisão do Plenário na AS Q 89.01.13614-7 - MG, por maioria. Ressalva pessoal.
4. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas:
Decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, - por unanimidade, negar
provimento ao recurso, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Custas, como de lei.
Brasília, 18 de novembro de 1991. (data do julgamento)
A questão que se coloca é a determinação dos efeitos do REsp. 1.118.893/MG sobre esta
decisão acima transcrita.
Este ponto é central, pois o único argumento trazido pela I. Relatora é de que se aplica o
REsp. 1.118.893/MG, por força do art. 62-A do RICARF-Anexo II, o que nos levaria a
aceitar uma eternização da coisa julgada, seja ela qual for. Contudo, há que se
considerar outros aspectos da questão, como segue.
Veja-se que a legislação analisada pelo STJ no REsp. 1.118.893/MG (que remete a
outras decisões na argumentação do relator) e que teria alterado a incidência do CSLL a
partir da Lei 7.689/1988 corresponde à LC n. 70/1991 e Leis 7.856/1989, 8.034/1990,
8.212/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (citadas no julgado, ainda que nem todas tenham
sido objeto de análise específica). Ora, considerando o teor da sentença, que remete às
leis posteriores retrocitadas e o teor da decisão do STJ, resta claro que nenhuma das
outras alterações posteriores que impactaram a CSLL, foram consideradas na decisão do
STJ. Ou seja, a decisão só vale para os casos em que as leis mencionadas na decisão
foram aplicadas ou utilizadas, e portanto, a superveniência legislativa que atinge a
formatação da CSLL tem o condão de afastar a incidência do REsp. 1.118.893/MG, sem
implicar em desobediência ao art. 62-A do RICARF-Anexo II, ainda que se tenha que
enfrentar a discussão de qual o grau modificativo dessas leis supervenientes àquelas
mencionadas no REsp. 1.118.893/MG, no que diz respeito à afetação do fato gerador da
CSLL.
Ou seja, a questão se resolve de maneira simples, o art. 62-A do RICARF-Anexo II só se
aplica a lançamentos feitos relativamente a pedidos feitos até 1992, data da última lei
mencionada naquele julgamento. Para os lançamento feitos em relação a períodos
posteriores, sob a égide novas leis, não se aplica necessariamente o REsp.
1.118.893/MG.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

No caso em questão temos três aspectos, analisados a seguir.
1) A decisão em favor do contribuinte, exarada em 18 de novembro de 1991, inquinou de
inconstitucionalidade a Lei n. 7.689/1988 e teve como fundamento único (ver julgado
acima transcrito) o fato de que a Lei n. 7.689/1988 só poderia instituir contribuição
social, caso fosse editada como lei complementar, e assim não considerou a LC 70/91
publicada cerca de quarenta dias depois da sentença em 30 de dezembro de 1991,
aspecto que, conforme o entendimento poderia ter sido superado, considerando o que
dispõe o art. 11 da referida LC 70/91.
Veja-se que a coisa julgada só alberga as normas que foram afastadas e não projeta
para o futuro seus efeitos, de maneira genérica, mormente quando a superveniência
legislativa atingiu o âmago do argumento, no caso, a ausência da lei complementar a
tratar da exação – o que teria sido superado pela edição da a LC 70/91 (ainda que
controverso).
Assim, por este fundamento a coisa julgada alegada pelo contribuinte não mais
subsistiria, ainda que o REsp. 1.118.893/MG tenha considerado a LC 70/1991; isto
porque, como se já foi dito, o que se aplica são os efeitos da decisão e a decisão contida
no REsp não considerou este aspecto específico – a inconstitucionalidade formal da Lei
n. 7.689/1988 e sua posterior reafirmação pela a LC 70/1991-, no que diz respeito as
decisão prolatada no caso proposto pelo contribuinte. É que não se pode utilizar uma
decisão, ainda que em sede de recurso repetitivo, para integrar a intepretação de uma
decisão anterior, pois há que existir coincidência normativa no embasamento das
decisões – o que não há.
2) Após prolatada a decisão em que se estriba o contribuinte diversas normas que vieram
tratar da CSLL foram editadas antes de 2007 (ano-calendário do lançamento em
questão) e.g.: LC n. 70/1991 (art. 11), 8.383/1991 (arts. 41, 44, 79, 81, 86, 87, 89, 91 e
95), 8.541/1992 (ats. 22, 38, 39, 40, 42 e 43), 9.249/1995 (arts. 19 e 20), 9.430/96 (arts.
28 a 30, sendo que o art. 28 remete aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71 da
mesma Lei), 10.637/2002 (arts. 35 a 37, 45).
Dessas normas apenas as LC n. 70/1991, 8.383/1991 e 8.541/1992 (além das Leis
7.856/1989, 8.034/1990, 8.212/1991) estão cotejadas no REsp. 1.118.893/MG. Ou seja,
não se pode aplicar o referido REsp. 1.118.893/MG sob os aspectos materiais do caso
presente em virtude de que ele não tratou de diversas alterações legislativas que aqui se
aplicam e que afetaram a materialidade e os aspectos de contorno do fato gerador da
CSLL – o que evidentemente não teria mesmo o condão de fazer ainda que fosse uma lei.
Aceitar-se isto configuraria uma extensão indevida, uma legiferação abusiva por via de
decisão judicial com efeitos prospectivos no ordenamento que só possível de existir em
texto constitucional. Veja-se que o lançamento, consubstanciado no Auto de Infração (fls.
158-174), além da Lei n. 7.689/1988 remete expressamente à Lei n° 9.430/1996 (art. 28)
e à Lei n° 10.637/2002 (art. 37), conforme se pode verificar às fls. 160 – leis que não
foram objeto de análise no REsp. 1.118.893/MG. De lembrar que quando a Lei
9.430/1996 foi publicada já era pacífico que a CSLL pode ser regulada por lei ordinária
- fundamento único do acórdão que transitou em julgado a favor do contribuinte quando
afastou a incidência da CSLL com base na Lei n. 7.689/1988.
Assim por estes dois motivos afasto a aplicação do REsp. 1.118.893/MG para o caso
presente, porém, necessário destacar, sem descumprir o art. 62-A do RICAR-Anexo II – é
que o REsp. 1.118.893/MG não se aplica aqui.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

3) Veja-se que os dois aspectos acima considerados são suficientes para a manutenção
integral da exigência, mas há outro aspecto a ser discutido. Tal aspecto foi enfrentado e
afastado pela I. Relatora e diz respeito aos efeitos das decisões do STF proferidas em
sentido contrário à decisão transitada em julgado, que não teriam o condão de afetá-la, e
o faz também com supedâneo no REsp. 1.118.893/MG, afastando também a aplicação da
Súmula STF n. 239.
Porém, há que se observar que o referido Acórdão do STJ não considerou, ao decidir, os
efeitos específicos das decisões em sede de controle concentrado (nem mesmo em obter
dicta), apenas se referiu a decisões do STF de forma genérica (constado Acórdão: ‘O
fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à
decisão judicial transitada em julgado...’), porém sem considerar este relevantíssimo
aspecto. É que a decisão em sede de controle concentrado tem efeito erga omnes, à
semelhança de lei, irradiando efeitos gerais após sua edição e afastando as normas e as
sentenças (normas individuais) que lhe sejam contrárias.
O próprio REsp. 1.118.893/MG em sua fundamentação deixa claro que se houver lei
superveniente que afete a cobrança que foi afastada pela coisa julgada, ela deve ser
considerada (grande parte da rationale da decisão é elaborada com base nesta
fundamentação).
Ora, uma decisão do STF em sede de controle concentrado tem exatamente o efeito de
uma lei, e no caso uma lei de efeito substancial que irradia seus efeitos estabelecendo um
novo marco jurídico dali em diante e consolidando os atos já praticados para aqueles
que não tinham em seu favor uma sentença com trânsito em julgado.
Entendo que tema não foi enfrentado especificamente pelo REsp. 1.118.893/MG, não
fazendo parte do que ali foi decidido e, portanto, com relação a essa questão o REsp.
1.118.893/MG não se aplica.
Ao julgar a ADIn n. 15-2/DF, o STF decidiu pela constitucionalidade da Lei n.
7.689/1988 (exceto seus arts. 8o e 9o que não afetam o lançamento em debate no presente
processo). A decisão tem o seguinte teor, no que importa especificamente para o presente
debate: [...]
Considerando que a decisão da ADIn n. 15 foi proferida pelo STF em 14/06/2007 e
publicada em 31/08/2007, restou afastada a coisa julgada alegada pelo contribuinte que
tinha sob fundamento a constitucionalidade da Lei n. 7.689/1988, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 31/08/2007 (cumpre dizer que por este argumento
isolado seriam atingidos somente os fatos geradores ocorridos em 30/09/2007 e
31/12/2007 (2o e 3os trimestres de 2007).
Reitero, por clareza, que os dois primeiros fundamentos são suficientes para a
manutenção integral da exigência” (grifos do original).
13.

Enfim, no julgado supracitado, afastou-se a aplicação do REsp no 1.118.893,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, tendo em vista que a legislação que deu ensejo ao
REsp não é a mesma que embasou o lançamento contestado, posto que a legislação modificativa
da Lei no 7.689, de 1988, vai até o ano de 1992, não fazendo referência às leis posteriores, entre
elas as de nos 8.981, de 1995, 9.249, de 1995, e 9.430, de 1996 (citadas no auto de infração
contestado no acórdão de referência) e ainda a Lei no 9.316, de 1996 (citada no AI ora litigado).
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

13.1.
Além do que, o REsp no 1.118.893 trata dos efeitos da coisa julgada obtida pelo
contribuinte, sob seus efeitos retroativos, que compreendem o período da obtenção da decisão
favorável com trânsito em julgado e os períodos subsequentes até a decisão final da ADI no
15/DF. A conclusão do REsp em comento é no sentido de que não seria possível a aplicação da
Súmula 239/STF - Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores – posto que a legislação posterior
(analisada no REsp) não teria alterado substancialmente a lei declarada inconstitucional (Lei no
7.689, de 1988).
13.2.
Ou seja, ainda que a CSLL seja um tributo de prestação continuada, a declaração
de sua inconstitucionalidade em sede de controle concentrado produz efeitos até que o
ordenamento jurídico seja modificado substancialmente. Antes da ADI no 15/DF, para que o
Fisco pudesse exigir a contribuição, seria necessária uma ação rescisória. A ADI que decretou a
constitucionalidade da cobrança da CSLL a partir do ano-calendário 1989 não tem o condão de
desconstituir a coisa julgada para períodos anteriores à sua vigência, salvo a rescisória.
13.3.
Não obstante, a declaração de constitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, pelo
STF através da ADI no 15/DF constitui alteração relevante do suporte jurídico da relação
jurídico-tributária regulada pela sentença transitada em julgado, fazendo cessar seus efeitos,
podendo o Fisco voltar a cobrar, regularmente, o tributo.
13.4.
A decisão final da ADI no 15/DF foi publicada em 31/08/2007. Sendo assim, a
partir desta data, a Recorrente submete-se à incidência da contribuição, em respeito ao princípio
da não surpresa.
13.5.
O REsp 1.118.893 não analisou os efeitos prospectivos da ADI no 15. Tal questão
foi devidamente tratada pelo Parecer PGFN/CRJ/no 492/2011, que assim definiu o objeto do
Parecer:
Definição do objeto do presente Parecer e registros preliminares
O presente Parecer tem por escopo enfrentar questão cujo pano de fundo é o intrigante e
atual tema dos "reflexos gerados pela alteração da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF) em relação à coisa julgada em matéria tributária". Mais
especificamente, e indo direto ao ponto, o questionamento que se pretende responder ao
longo deste Parecer é o seguinte: em que medida a eficácia da decisão transitada em
julgado que se volta para uma relação jurídica tributária sucessiva, considerando-a
existente ou inexistente, é impactada, em relação aos seus desdobramentos futuros,
pela superveniência de jurisprudência do STF em sentido contrário ao sufragado
pela referida decisão? (negritos do original).
13.5.1.
Para esclarecer a conclusão do referido Parecer, citam-se trechos da ementa:
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE DISCIPLINA RELAÇÃO JURÍDICA
TRIBUTÁRIA
CONTINUATIVA.
MODIFICAÇÃO
DOS
SUPORTES
FÁTICO/JURIDICO.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
PRECEDENTE
OBJETIVO/DEFINITIVO
DO
STF.
CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO,
TRIBUTÁRIA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE VOLTAR A
COBRAR O TRIBUTO, OU DE DEIXAR DE PAGÁ-LO, EM RELAÇÃO A FATOS
GERADORES FUTUROS.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

1. A alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes ao tempo da prolação de
decisão judicial voltada à disciplina de uma dada relação jurídica tributária de trato
sucessivo faz surgir uma relação jurídica tributária nova, que, por isso, não é alcançada
pelos limites objetivos que balizam a eficácia vinculante da referida decisão judicial. Daí
por que se diz que, alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas existentes à época
da prolação da decisão, esta naturalmente deixa de produzir efeitos vinculantes, dali
para frente, dada a sua natural inaptidão de alcançar a nova relação jurídica
tributária.
2. Possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sistema jurídico vigente,
por serem dotados dos atributos da definitividade e objetividade, os seguintes precedentes
do STF: (i). todos os formados em controle concentrado de constitucionalidade,
independentemente da época em que prolatados; (ii) quando posteriores a 3 de maio
de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de constitucionalidade, seguidos,
ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham resultado de
julgamento realizado nos moldes do art. 543-B do CPC; (iii) quando anteriores a 3 de
maio de 2007, aqueles formados em sede de controle difuso de constitucionalidade,
seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde que, nesse último caso, tenham sido
oriundos do Plenário do STF e confirmados em julgados posteriores da Suprema Corte.
3. Os precedentes objetivos e definitivos do STF constituem circunstância jurídica
nova, apta a fazer cessar, prospectivamente, eficácia vinculante das anteriores
decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias.
4. A cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em julgado opera-se
automaticamente, de modo que: (i) quando se der a favor do Fisco, este pode voltar a
cobrar o tributo, tido por inconstitucional na anterior decisão, em relação aos fatos
geradores praticados dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido; (ii) quando se der a favor do contribuinte-autor, este pode deixar de
recolher o tributo, tido por constitucional na decisão anterior, em relação aos fatos
geradores praticados dali para frente, sem que necessite de prévia autorização judicial
nesse sentido.
5. Face aos princípios da segurança jurídica, da não surpresa e da proteção à confiança,
bem como por força do art. 146 do CTN, nas hipóteses em que o advento do precedente
objetivo e definitivo do STF e a conseqüente cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado sejam pretéritos ao presente Parecer, a publicação deste configura o
marco inicial a partir do qual o Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos
fatos geradores praticados pelo contribuinte-autor.
13.5.2.
Nesse sentido, entende-se que a ADI no 15/DF configura circunstância jurídica
nova, apta a fazer cessar prospectivamente os efeitos da coisa julgada em sede de controle difuso
pelo TRF da 1a Região, a partir do marco temporal da publicação da decisão da ADI
(31/08/2007).
14.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[...] não
houve qualquer alteração fática ou jurídica que ensejasse uma nova relação jurídica tributária”.
Refiscalização do período autuado (CSL)
15.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

“O processo administrativo no 19515.001331/2010-75 culminou no lançamento
tributário para o ano de 2007 por falta de recolhimento de CSLL, enquanto o
processo atual tem por base de constituição do crédito tributário a glosa de
custos relacionados ao IPI que levou à necessidade de lançamento da CSLL não
recolhida. Não se trata de reexame do mesmo crédito lançado, pois ainda que se
trate do mesmo tributo (CSLL), os motivos de fato são distintos. Complementar a
isso, há autorização expressa no Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-
2011-03410-5 (f. 5), nos seguintes termos: [...]
A impugnante não tem razão quanto ao alegado e não há mácula ao auto de
infração. É válido o reexame de período já fiscalizado, desde que fundado em
autorização expressa no Mandado de Procedimento Fiscal. Ademais, sequer se
trata de reexame de período já fiscalizado a constituição de tributo com base em
suporte fático distinto do apreciado em fiscalização pretérita”.
16.

Por seu turno, a defesa alega que “[n]os termos da legislação tributária vigente,
apenas e tão somente, as hipóteses previstas nos artigos 145 e 149, ambos do CTN, é que
permitem a Autoridade Administrativa efetuar revisão do lançamento dos fatos geradores que
foram objeto de Autos de Infração anteriores
17.

Razão está com a Autoridade julgadora de piso: não houve violação a referidos
dispositivos pelo fato de que estes se aplicam à situação diversa, qual seja, à retificação do
lançamento.
17.1.
Retificar corresponde a alterar um lançamento anterior. Já reexame corresponde a
uma nova verificação de um determinado período com a realização de um ou mais lançamentos
diversos de eventuais outros que possam ter sido realizados no exame anterior.
17.2.
A Recorrente confunde ato com procedimento, portanto. Retificação é a alteração
de um ato, no caso, o lançamento; reexame é a repetição de um procedimento, qual seja, o de
auditoria das atividades do contribuinte num determinado período de tempo.
MÉRITO
Precariedade do lançamento tributário devido à falta de critério jurídico na
determinação da matéria tributável
18.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“Observe-se inicialmente que há uma incorreção na seguinte alegação da
impugnante (fl. 666):
54. Conforme consta no Termo de Verificação de Infração Fiscal (‘TVF’),
a Impugnante foi autuada por ter incluído e deduzido no custo de
aquisição das mercadorias importadas o valor do IPI vinculado às
importações
Há incorreção ao afirmar que a autuação se deu devido a inclusão e dedução no
custo de mercadorias, uma vez que o que consta do Termo de Verificação de
Infração Fiscal (f. 573) é que os valores pagos de IPI vinculado às importações
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

são lançados e incorporados aos estoques e consequentemente ao custo das
mercadorias, ou seja, a motivação da autuação é tão somente a inclusão e não a
dedução no custo de aquisição das mercadorias, conforme se confere no trecho
abaixo:
(...) os valores de IPI, vinculados às importações dos produtos cuja saída
sofre incidência deste tributo, contabilizados ao custo das mercadorias de
forma indevida, devem ser glosados de ofício.
Feita a ressalva, passemos a analisar em detalhe o quesito:
2.1.1. Contribuinte do IPI na qualidade de equiparado a industrial
Em relação à alegação de não ser contribuinte do IPI na qualidade de
equiparado a industrial, temos que o Regulamento do IPI de 2002 (art. 24, inciso
I) e o RIPI/2010 dispõem que os importadores, quer pessoa física ou jurídica, são
contribuintes do IPI, sendo irrelevante o destino dado às mercadorias
importadas, se para consumo, utilização, comércio, industrialização, etc. Neste
caso, o fato gerador do IPI é o desembaraço aduaneiro, que consiste no ato final
do despacho e da conferência aduaneira e dos procedimentos administrativos
tendentes a verificar a regularidade da importação.
A legislação prevê que, ao dar saída aos produtos importados, a qualquer título,
tem-se a equiparação a estabelecimento industrial, na forma do art. 9o do
RIPI/2002:
Art.9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira,
que derem saída a esses produtos (Lei 4.502, de 1964, art. 4o, inciso I)
O fato gerador do imposto, na forma do art. 34, inciso II, e nos termos da Lei no
4.502, de 1964, art. 2o, é a saída de produto do estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial. Assim, o comerciante que importa e vende os produtos
estrangeiros fica equiparado a industrial, sujeitando-se ao pagamento do IPI no
desembaraço aduaneiro e na saída dos bens importados.
Este entendimento está sedimentado no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tal questão também já se encontra superada em face do Acórdão do
Superior Tribunal de Justiça de 18/12/2015, cuja ementa a seguir transcreve-se,
proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC, tendo
sido admitido o processamento dos embargos de divergência (EREsp no 1403532)
como repetitivo: [...]
(...)
Como se vê, a impugnante não demonstrou que não é contribuinte do IPI nas
saídas dos bens importados, e deve apropriar em sua escrita fiscal e contábil, sob
a rubrica ‘IPI a Recuperar’, créditos do IPI pago na importação das
mercadorias. Em outras palavras, a regra definida no § 3o, do art. 289, do RIR/99
Fl. 964
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

se lhe aplica, já que o IPI é um imposto não recuperável em suas operações de
varejo.
Além disso, aponte-se que o contribuinte não se contrapôs ao lançamento do IPI
cobrado por sua atuação como equiparado a industrial nos processos
administrativos nos 19515.720555/2011-61 e 19515.720569/2011-84, uma vez que
não apresentou impugnação ao Auto de Infração de 06/07/2011, conforme
provam os Termos de Revelia de 9/9/2011 (f. 544 do proc. 19515.720555/2011-
61) e 13/9/2011 (f. 160 do proc. 19515.720569/2011-84), nos seguintes termos:
[...]
2.1.2. Recálculo necessário da apuração da base de cálculo
A impugnante aponta que, nos lançamentos de IPI, objetos dos processos
administrativos
nos
19515.720555/2011-61,
19515.720569/2011-84,
19515.721908/2012-21 e 19515.721909/2012-75, houve a determinação da
matéria tributável a partir da apuração dos valores de IPI devidos sobre as
saídas das mercadorias importadas, descontando-se os valores pagos na
importação das mesmas, em conformidade com o princípio da não
cumulatividade do imposto, ou seja, os valores efetivamente cobrados da
impugnante correspondem à diferença entre o valor dos débitos supostamente
devidos na saída das mercadorias importadas e o valor pago no desembaraço
aduaneiro.
No presente lançamento, entretanto, a simples glosa dos valores pagos a título de
IPI na importação de mercadorias não se traduziria como critério jurídico
adequado, haja vista que a apuração do Lucro Real e da BCCSLL é tida como
complexa, em virtude de sua formação advir do lucro líquido contábil
devidamente ajustado por adições, exclusões e compensações, sendo, portanto,
pré-requisito de validade de qualquer lançamento tributário, tendente a apurar
diferenças no recolhimento de IRPJ e CSLL, a existência do recálculo de suas
bases, nos moldes a que o contribuinte estaria sujeito caso tivesse
espontaneamente seguido a interpretação fiscal.
No entendimento da impugnante, o Agente Fiscal, em cumprimento ao seu dever
funcional, deveria recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL considerando
a realidade dos fatos que o levaram a estender os efeitos do lançamento do IPI
das referidas bases de cálculo, por via puramente reflexa.
A impugnante alega que a fiscalização deveria optar por uma de duas formas:
glosar via adição o IPI computado no custo da aquisição de mercadorias
importadas e conceder via exclusão o direito de dedutibilidade dos débitos de IPI
apurados sobre as saídas ou, alternativamente, conceder via exclusão o direito de
dedutibilidade dos débitos de IPI apurados depois de deduzidos os créditos do
imposto apurados na importação das mercadorias;
Como resultado de qualquer das alternativas, haveria incremento do saldo
apurado de IRPJ e crédito fiscal para a CSLL.
Fl. 965
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

Vejamos o que foi feito pela fiscalização no lançamento tributário, conforme
descrito no Termo de Verificação de Infração Fiscal (f. 575):
26. Neste ato estamos verificando exclusivamente o quarto trimestre do
ano de 2007 e o ano-calendário de 2008, tendo em vista que o primeiro, o
segundo e o terceiro trimestres de 2007 já haviam sido examinados e
foram objeto de lançamento por meio de auto de infração consubstanciado
no processo administrativo fiscal MF n° 19515-720.678/2012-82. E da
mesma forma que aquele, consideramos que a manutenção no custo das
mercadorias, dos valores pagos de IPI vinculado às importações cujas
saídas dos estabelecimentos equiparados a industrial sofrem
incidência desse tributo, está em desacordo com a legislação do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, devendo ser glosados para
efeito da apuração do Lucro Real.
27. Constatada a existência de Prejuízos Fiscais Acumulados pelo
contribuinte, a consequência desta apuração e lançamento, em relação ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, resultara em ajustes da base de
cálculo.
28. Em relação à Base de Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, restou constatado, para o período objeto desta análise, que o
contribuinte, por julgar-se albergado por medida judicial transitada em
julgada que afastava a relação jurídica relativamente à CSLL, não
consignou em sua contabilidade e nas DIPJs destes períodos a existência
de saldos de base negativa da contribuição.
29. Ao contrário, a empresa fiscalizada consignou um saldo positivo da
CSLL de R$ 76.663.241,44 no 4o trimestre de 2007 e valores zerados no
ano de 2008, muito embora, constem saldos de Base de Cálculo
negativas da CSLL de períodos anteriores que possibilitaram a
compensação no limite legal de 30%.
30. Sendo assim, os valores apurados da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, não declarados e tampouco recolhidos, estão
sendo lançados e exigidos de pleno, por intermédio de Auto de Infração
de constituição de Crédito Tributário.
Houve, como se vê, a glosa dos valores de IPI para apuração do lucro real.
Enquanto para o Imposto de Renda isso resultou em ajustes da base de cálculo
(demonstrado a f. 594 e 595), para a CSLL houve o lançamento e compensação
de saldo negativo até o limite legal de 30% (f. 596 e 597).
A impugnante alega, entretanto, que por não ser contribuinte do IPI, estaria
impedida de escriturar contabilmente o crédito do IPI pago na importação das
mercadorias. (essa alegação foi superada no item anterior).
A impugnante alega que, ainda que fosse contribuinte do IPI, teria havido erro
porque a fiscalização não teria agido com diligência no lançamento de IPI:
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

60. Sem qualquer intenção de se aprofundar no mérito dos lançamentos de
IPI, objetos dos PA's nos 19515.720555/2011-61, 19515.720569/2011-84,
19515. 721908/2012-21 e 19515.721909/2012-75, o fato é que, conforme
se observa da descrição acima, o Sr. AFRFB responsável por tais
lançamentos, com a devida diligência que lhe cabia naquele contexto,
determinou a matéria tributável a partir da apuração dos valores de
IPI devidos sobre as saídas das mercadorias importadas, descontando-
se os valores pagos na Importação das mesmas, em conformidade com
o princípio da não cumulatividade do imposto.
Segundo a impugnante, o valor cobrado nos processos acima corresponderia à
diferença entre o ‘valor dos débitos supostamente devidos na saída das
mercadorias importadas e o valor pago no desembaraço aduaneiro’, mas o
mesmo critério não teria sido aplicado ao presente processo, no qual teria havido
a mera glosa do IPI sem a recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
(...)
Em que pese a alegação, vemos que houve a recomposição da base de cálculo
(conforme demonstrado a fls. 594 a 597), tanto é que houve inclusive a
compensação com saldos negativos até o limite legal de 30%. Não se cogita,
portanto, de ‘aplicação direta das alíquotas dos tributos sobre o montante isolado
da glosa’, uma vez que resta demonstrada a correta recomposição do lucro do
período de apuração.
2.1.3. Dedutibilidade do IPI cobrado em sua respectiva competência
(...)
A impugnante ainda alega que deveria haver a concessão via exclusão do direito
de ‘dedutibilidade dos débitos de IPI apurados sobre as saídas, em respeito ao
disposto no artigo 344, do RIR/99 (cuja base legal é o artigo 41, da Lei no
8.981/95), o qual prescreve que os tributos e contribuições (exceto o próprio IRPJ
e CSLL) são dispêndios dedutíveis segundo o regime de competência’ ou ainda
‘conceder, via exclusão, o direito de dedutibilidade dos débitos de IPI apurados
depois de deduzidos os créditos do imposto apurados na importação das
mercadorias’.
Não assiste razão à impugnante nessa alegação, uma vez que o IPI apurado na
saída não integra o preço de venda da mercadoria, por isso não seria dedutível
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL [...]
De acordo com os artigos 223 e 224, parágrafo único do RIR/99, a base de
cálculo do IRPJ e, conseqüentemente, da CSLL é a receita bruta de vendas,
excluindo-se, entre outros, o IPI (imposto não cumulativo cobrado
destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou prestador é mero
depositário).
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

A impugnante aponta decisões sobre PIS/COFINS para tentar justificar seu
argumento em relação ao IPI, porém a comparação não é possível, uma vez que
se trata de tributos que possuem uma aplicação distinta no que se refere à receita
bruta.
Como se vê, a alegação é improcedente.
2.1.4. Não suspensão da exigibilidade do IPI cobrado
A impugnante aponta decisões do CARF e alega que a exigibilidade desse IPI não
está suspensa, uma vez que não houve defesa administrativa, mas sim inscrição
em Dívida Ativa para cobrança na esfera judicial.
Nem se cogitou da suspensão da exigibilidade do IPI, uma vez que tal argumento
não afeta a matéria” (negritos do original; grifou-se).
19.

Quanto à equiparação dos estabelecimentos do Contribuinte a industriais, a
defesa, uma vez mais, consiste em digressões, aduzindo que “[...] as razões que fundamentam o
lançamento, ora combatido, baseiam-se em ‘ficção’ inadequada à incidência do IPI, imposta
sobre as operações de revenda ou transferência de produtos importados por estabelecimentos que
não são industriais e não podem ser validamente a eles equiparados”, sem provar que não se
encontra incurso nos dispositivos regulamentares aventados pela Fiscalização.
20.

Quanto à dedutibilidade do IPI, uma vez mais, o Contribuinte insiste em fazer
referência a entendimentos pertinentes à Contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins, tributos de
natureza distinta do referido Imposto.
21.

Quanto ao refazimento da base de cálculo dos tributos, o Recorrente afirma que o
“[...] Agente Fiscal não procedeu à correta recomposição das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL”, “[...] considerando-se a dedutibilidade das despesas tributárias de IPI”. Como visto no
item anterior, o Contribuinte não faz jus a tal dedução.
22.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Precariedade do Auto de Infração e verdade material
23.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“(...)
O que a impugnante alega, portanto, é que as Autoridades Administrativas devem
apurar corretamente o quanto devido. O levantamento/investigação fiscal deve se
pautar em todas as evidências disponíveis, para, a partir de então, ser efetuado o
respectivo lançamento.
Vemos pelo já analisado em itens anteriores que a fiscalização agiu
corretamente. Uma vez que o lançamento foi feito corretamente, de acordo com
os critérios determinados pela lei, não há que se falar em ofensa ao princípio da
verdade material. [...]
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

Entende-se que a fiscalização colaborou sim para a descoberta da verdade
material, ao ser diligente na execução de seus procedimentos e ao adotar os
critérios legais adequados”.
24.

De fato, conforme descrito no TVF, mormente na seção “A
–
PROCEDIMENTOS ADOTADOS”, infere-se que a Fiscalização, para além do “Termo de Início
de Ação Fiscal” (e-fls. 8/10), lavrou um primeiro “Termo de Reintimação” (e-fls. 476/478), mais
um “Termo de Intimação” (e-fls. 483/484), seguido de mais um “Termo de Reintimação” (e-fls.
485/486) e de mais dois “Termos de Intimação” (e-fls. 496/499 e 557/558), sempre franqueando
ao Contribuinte a possibilidade de apresentar a documentação pertinente, em procedimento fiscal
que se estendeu por 9 meses, buscando, justamente, a verdade material. Quanto à metodologia da
autuação, esta relatoria, como visto nos tópicos anteriores, entendeu-a correta.
25.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que “[...]
restam claras a fragilidade e precariedade da lavratura do AI, pois baseado em procedimentos
que não levaram em consideração a realidade dos fatos e os requisitos legais”.
Inovação de razões em sede de 2a instância de julgamento
26.

Não devem ser conhecidos argumentos não apresentados em sede de 1a instância
de julgamento e que daí não decorrem, eis que não empregados em suas razões de decidir,
pertinentes ao fato de que “[e]xigência de IPI sobre as operações de saída do estabelecimento
importador implica bis in idem” e de que há “[o]fensa ao artigo 98 do CTN e ao Acordo Geral
sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (Acordo GATT/47)”. Todavia, ainda que fossem
apreciadas, as alegações não prosperariam.
26.1.
Quanto à primeira, a Interessada alega, em seu favor, que “na data da ocorrência
dos supostos fatos geradores, havia jurisprudência reconhecendo a não incidência de IPI nas
operações de saída do estabelecimento importador”, oriunda do STJ, como se verificaria das
seguintes decisões: AgRg no RESP no 1.201.493/RJ, DJe.: 04/02/2011; REsp no 841.269, DJ.:
14/12/2006; AgRg no REsp no 216.265/SP, DJ.: 29/03/2004.
26.1.1.
Nenhuma delas foi proferida na sistemática de julgamento de recursos repetitivos,
nos termos dos arts. 1.036 e ss. do novel Código de Processo Civil, não vinculando, pois, os
conselheiros deste Tribunal administrativo, nos termos do art. 62 do “Anexo II” do RICARF.
26.1.2.
Ao revés, a decisão que vincula os conselheiros do CARF em relação à matéria,
vez que julgada em sede de repetitivos, é a contida no “Tema Repetitivo” no 912, lastreada no
EResp no 1.403.532/SC, com trânsito em julgado em 25/05/2022, com seguinte teor,
contrariando o argumento do Contribuinte: “[o]s produtos importados estão sujeitos a uma nova
incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda,
mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil”.
26.2.
Quanto à segunda alegação, no sentido de que o GATT “[...] visa promover o
comércio entre os países aderentes com o intuito de minorar a discriminação comercial”, a
Interessada não demonstrou onde referido tratamento diferenciado teria se verificado em relação
ao seu produto importado. Ateve-se a fazer digressões sobre o assunto, em vez de se desincumbir
de seu ônus probatório.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

Impossibilidade de cobrança de juros moratórios sobre a multa de ofício
27.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim se manifestou sobre a matéria:
“A incidência de juros moratórios equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia-SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, sobre os débitos tributários com a União encontra suporte no art.
61, §3o, da Lei no. 9.430/96, a seguir transcrito: [...]
Inexiste dúvida de que as multas, tanto punitivas quanto moratórias, decorrem
diretamente dos tributos e contribuições administrados pela União, vez que têm
como pressuposto a simples inadimplência (espontaneamente resolvida - multa
moratória ou apurada em procedimento fiscal – multa de ofício) ou a prática de
atos dolosos, fraudulentos ou simulatórios (multa de ofício) relativos a tais
exações tributárias”.
28.

No âmbito deste Conselho, a questão se encontra pacificada desde a edição de seu
enunciado sumular de no 108: “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”.
29.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente ao aduzir que “[...] não
são devidos juros moratórios, calculados de acordo com a variação da Taxa SELIC, sobre os
valores constituídos a título de multa”.

CONCLUSÃO
30.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado.
31.

Em que pese o muito bem fundamentado voto do Conselheiro Relator, ouso
discordar tão somente no que toca à exigência da CSLL para o 4o trimestre do ano calendário de
2007, a qual não seria devida em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.
32.

Segundo consta do voto vencido, “A Recorrente sustenta a inaplicabilidade do
entendimento proferido pela d. PGFN, por meio do Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011,
publicado em 26/05/2011, na medida em que o próprio Parecer, que teria fundamentado a
autuação, dispõe que as conclusões nele contidas não se aplicam aos fatos geradores ocorridos
Fl. 970
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

após a decisão do STF que reconheceu a constitucionalidade da CSLL instituída pela Lei no
7.689, de 1988, e anteriores ao dito Parecer, em respeito à segurança jurídica e à confiança que
devem necessariamente pautar a relação Fisco-Contribuinte.”
33.

Recorde-se que, ao julgar a ADI no 15-2/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela constitucionalidade da Lei no 7.689/1988. O aludido julgamento ocorreu em 14/06/2007,
tendo sido a decisão publicada em 31/08/2007, o que, na visão do voto vencido, autorizaria a
cobrança da CSLL já para o 4o trimestre de 2007.
34.

Nas palavras do próprio Conselheiro Relator – vencido nesta parte –, “A decisão
final da ADI no 15/DF foi publicada em 31/08/2007. Sendo assim, a partir desta data, a
Recorrente submete-se à incidência da contribuição, em respeito ao princípio da não
surpresa”.
35.

Esta, todavia, não nos parece a melhor conclusão, pois para além do princípio da
não surpresa, estabelece o princípio da anterioridade nonagesimal que somente pode ser exigida
a contribuição a partir de noventa dias da norma jurídica que a instituiu.
36.

Para o caso, entenda-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal que
reconheceu a constitucionalidade da contribuinte equivale à própria norma jurídica que instituiu
a contribuição, razão pela qual somente a partir de 31/11/2007, seria possível a cobrança do
tributo em questão.
37.

Tendo em vista que no presente caso a apuração da CSLL é do tipo trimestral, o
contribuinte não poderia ser impelido ao pagamento do tributo para o 4o trimestre do ano
calendário de 2007.
38.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo

Declaração de Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
39.

Com todo respeito ao posicionamento do Ilustre Relator, penso que assiste razão
ao Recorrente quando afirma que a Autoridade Fiscal, ao reapurar as bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, deveria conferir tratamento de despesa dedutível aos débitos de IPI exigidos nos
Processos Administrativos 19515.720555/2011-61, 19515.720569/2011-84, 19515.721908/2012-
21 e 19515.721909/2012-75 (itens 78 a 97 do recurso voluntário).
40.

Conforme se extrai do TVF, a Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente é
contribuinte do IPI por ser equiparada a industrial, na forma do art. 9o do RIPI/2002 - o que não
mais se discute em face do decidido pelo STJ no EREsp no 1403532. Assim, o IPI pago na
importação deveria ser registrado contabilmente pela Recorrente como “IPI a Recuperar”, não
Fl. 971
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

compondo o custo, por expressa previsão do §3o do art. 289 do RIR/991. Disso decorreram as
seguinte autuações:
 Processos Administrativos 19515.720555/2011-61, 19515.720569/2011- 84,
19515.721908/2012-21 e 19515.721909/2012-75: autos de infração lavrados para
a exigência do IPI devido na saída do bem importado do estabelecimento da
Recorrente, em razão da sua equiparação a industrial. Na apuração do imposto
devido, a Autoridade Fiscal descontou, de ofício, o valor do IPI pago na
importação, que deveria ter sido registrado como “IPI a Recuperar”;
 Processo Administrativo 19515.722689/2012-05 (presente processo): auto de
infração lavrado para a exigência de IRPJ e CSLL em razão, dentre outros, da
glosa do montante relativo ao IPI deduzido como custo da mercadoria vendida.
41.

De fato, o IPI pago na importação não pode ser aproveitado duas vezes. Ou ele é
não recuperável e compõe o custo da mercadoria vendida (tratamento atribuído pela Recorrente);
ou ele é recuperável, devendo ser abatido do imposto devido na saída do bem importado do
estabelecimento equiparado ao industrial (tratamento atribuído pela Autoridade Fiscal). Isso
significa que o IPI não pode, ao mesmo tempo, compor o custo da mercadoria vendida e ser
abatido do imposto devido na saída do bem importado do estabelecimento equiparado a
industrial.
42.

Sendo a Recorrente contribuinte do IPI, correto está o procedimento de (i) com
relação ao IRPJ e à CSLL, glosar a parcela do custo da mercadoria vendida referente ao IPI pago
na importação; e (ii) no que se refere ao IPI devido pela Recorrente na saída da mercadoria, em
razão da sua equiparação a industrial, abater o crédito do imposto pago na importação. No
entanto, a meu ver, esse procedimento não está completo, tendo em vista que a reapuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL deve considerar, ainda, as despesas com o IPI objeto dos
Processos Administrativos 19515.720555/2011-61, 19515.720569/2011-84, 19515.721908/2012-
21 e 19515.721909/2012-75.
43.

Nem se alegue que o IPI devido na saída da mercadoria importada não é dedutível
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL por força do disposto no parágrafo único do art. 224 do
RIR/99, que reflete o art. 31 da Lei no 8.981/19952. Não há dúvidas de que o IPI, quando cobrado
“destacadamente do comprador ou contratante”, sendo o vendedor “mero depositário”, não
integra a receita bruta, não havendo que se falar na sua dedutibilidade. No entanto, não foi isso
que ocorreu no presente caso. A Recorrente, por não se considerar contribuinte do IPI, deixou de
cobrar o imposto destacadamente do comprador e, com isso, não atuou como mera depositária do
tributo. Do contrário, com a lavratura dos autos de infração, a Recorrente, alegadamente, efetuou
o recolhimento do imposto, arcando integralmente com seu ônus.

1 Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será determinado com base em
registro permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14). (...)
§ 3o Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos na escrita fiscal.

2 Art. 31. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.557 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722689/2012-05

44.

Nesse contexto, com todo respeito ao posicionamento do Ilustre Relator, entendo
que a indedutibilidade do IPI, calcada na lógica do art. 31 da Lei no 8.981/1995, não se aplica ao
presente caso. As despesas com o IPI objeto dos Processos Administrativos 19515.720555/2011-
61, 19515.720569/2011-84, 19515.721908/2012-21 e 19515.721909/2012-75 estão sujeitas à
regra contida no caput do art. 41 da Lei no 8.981/1995, que assim determina:
Art. 41 Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência
45.

Diante disso, entendo que, na reapuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
objeto dos presentes autos, a Autoridade Fiscal deveria ter atribuído tratamento de despesa
dedutível aos referidos débitos de IPI, razão pela qual o lançamento deve ser cancelado neste
ponto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 973
DF CARF MF
Original